Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. MATERIAIS E UNIFORMES ESCOLARES. CUSTEIO POR AMBOS OS GENITORES.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência das crianças.
2. Mantidos os percentuais ora vigentes, de quinze por cento dos rendimentos do alimentante para cada criança, uma de oito anos e outra de quatro anos, cujas necessidades são presumidas pelas respectivas faixas etárias.
3. Verifica-se a capacidade do alimentante de também contribuir com o pagamento de metade do valor dos materiais e uniformes escolares dos filhos.
4. Recurso parcialmente provido.